Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
1. O agravado demonstrou, em contestação, que vive da renda da sua aposentadoria, no valor de um salário mínimo, e da ajuda dos filhos, e que, atualmente, passa por problemas de saúde.
2. Os documentos juntados pelo agravante não são atuais e, portanto, não são capazes, por si sós, de infirmar a presunção de hipossuficiência econômica do agravado.
3. Recurso conhecido e não provido.